Tribunal: TJMT
Processo: 0003949-92.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Processo n. 0003949-92.2017.8.11.0086
Recorrente : ORLINDA ALVES DA COSTA
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORLINDA ALVES DA COSTA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementa de id 7383818.
A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §8o do CPC, alegando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, representando menos de 1% (um por cento) do valor da causa, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 46771989).
Contrarrazões (id 49917999).
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de recursos repetitivos, art. 1.030, III, CPC.
In casu, a parte Recorrente alega violação ao art. 85, §8o do CPC, argumentando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma irrisória, ou seja, em patamar inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, ferindo o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 11/3/2020 e finalizada em 17/3/2020, o Relator Ministro RAUL ARAÚJO, juntamente com a maioria da Segunda Seção, sem determinação de suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegeu como recursos paradigmas: REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (TEMA 1.046), nos seguintes termos:
“Em sessão de julgamento realizada em 17/12/2019, a Segunda Turma decidiu submeter à Corte Especial a apreciação do REsp n. 1.644.077/PR, em que discutida a possibilidade de fixação de horários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. No referido processo houve o acolhimento de exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva do executado. (nesse caso, a submissão da matéria não ocorreu sob o rito dos repetitivos ou do incidente de assunção de competência).”
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII